Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29748624, o SINDIRETA esclareceu que persiste o interesse na apreciação dos seus pedidos de ID: 26966660, mormente, quanto à expedição de precatório complementar em favor dos substituídos SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, uma vez que tiveram parte de seus créditos adiantados em razão de pagamento preferencial concedido nos autos do PCT n. 0021768-20.2017.807.0000 e foi deferida a respectiva complementação pela decisão no ID: 22280827. O exequente seguiu ressaltando que a juntada da declaração funcional do substituído ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA (ID: 26330529) se deu em cumprimento ao despacho de ID: 25928354, pugnando, por fim, pela declaração de saneamento do feito em relação ao mencionado substituído e aos demais servidores que prosseguem na execução: RAQUEL SOUSA E SILVA, ROMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA. Devidamente intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 30810931). No ID: 25928354, assentou-se que os honorários da execução seriam fixados somente após ocorrido o trânsito em julgado dos embargos à execução. Os EE n. 0000595-18.2009.8.07.0000 transitaram em julgado em 6/7/2021 (ID: 27123248). A suspensão do feito foi revogada pela decisão de ID: 15155405 (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 13052856. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 11990717). Passo a decidir. I - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS Quanto à expedição de precatório complementar em favor de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, cumpre destacar que a decisão de ID: 33095134 revogou parcialmente as decisões de ID: 15155405 - Pág. 2 e ID: 22280827 e tornou sem efeito os ofícios requisitórios de ID: 24228678, 24230452 e 24231370. Com efeito, determinou-se somente a retificação do PCT n. 0021768-20.2017.807.0000, no tocante às quotas dos sucessores do servidor SEBASTIÃO CANÇADO COUTO. Nesse quadro, os servidores SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS não fazem jus a precatório complementar, restando a questão preclusa. II - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 000595-18.2009.8.07.0000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). III - SANEAMENTO DO FEITO - RAQUEL SOUSA E SILVA, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA, SOLANGE CARMO COSTA RAQUEL SOUSA E SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 24781162; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi providenciada no ID: 24781162, pdf 748-757 e as fichas financeiras estão no ID: 24781162; ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 24781162; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 26330530 e noticia que pertence ao quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi providenciada no ID: 24781162 e as fichas financeiras constam no ID: 24781162; RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 24781162, p. 710-712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 779 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 725-726 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 861-883 / PDF; ROSENO LUCAS DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710- 712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 780 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, anexada no ID: 24781162 - p. 728 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 885-901 / PDF; SOLANGE CARMO COSTA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 24781162, p. 710- 712 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 24781162, p. 715 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 24781162, p. 736-737 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; a planilha de custeio foi juntada no ID: 24781162, p. 748-757 / PDF; as fichas financeiras estão acostadas no ID: 24781162, p. 903-916 / PDF. Declaro o processo saneado quanto a RAQUEL SOUSA E SILVA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA. Quanto a ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, manifeste-se o Distrito Federal sobre o seu vínculo funcional (ID: 26330530). I. Brasília, 6 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador